Tribunal: STF
Processo: RE 1396936
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado (eDOC 7):



    APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA- EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – RECONHECIMENTO DA DISTORÇÃO PELA LEI ESTADUAL Nº 4.834, DE 12/04/2016 – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RETROATIVAS E REFLEXOS DESDE A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 3.687/2009 – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA – SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. 



    A questão a ser dirimida no caso cinge-se ao reconhecimento da equiparação salarial entre o cargo de analista judiciário e de técnico de nível superior. 



    Diante do reconhecimento da equiparação salarial pela Lei Estadual nº 4.834, de 12/04/2016, os servidores fazem jus às diferenças devidas desde a criação do cargo de Técnico Nível Superior, por meio da Lei Estadual nº 3.687/2009, quando iniciou-se a divergência no pagamento dos vencimentos. Precedentes do TJ/MS.



     



    O pagamento das diferenças remuneratórias deverá ser feito em parcela única, por se tratar de verba de natureza alimentar. 



    Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida em Reexame Necessário. 



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade ao art. 37, XIII, da Constituição Federal. 



    Sustenta que, “embora o acórdão tente afastar que estaria usando o fundamento da isonomia, fato é que concedeu verdadeiro aumento de remuneração por decisão judicial, para um período em que não há lei prevendo tal equiparação, reconhecendo a possibilidade de carreiras distintas terem os mesmos vencimentos.”



    Aduz, ainda, que “os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior não possuem idênticas atribuições, já que existem diferenças de atividades e de qualificação”.



    Registro que inicialmente os presentes autos receberam, neste Tribunal, a autuação como ARE 1.311.947, havendo o ilustre Ministro Luiz Fux, Presidente desta Corte à época, determinado a sua devolução à origem para que fosse observada a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmada no ARE 1.278.713, Tema n. 1.126/RG (eDOC 28). 



    Na sequência, o Tribunal a quo proferiu decisão, em juízo positivo de retratação, para dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul. Eis a ementa do julgado (eDOC 32): 



    APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA NOS TERMOS DO ART. 1.030, INC, II, DO CPC/15 – ARE 1.278.713 – TEMA 1.126/STF – EQUIVALÊNCIA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS – DIFERENÇAS SALARIAIS DOS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO PELA LEI ESTADUAL N. 4.834/2016. CONDENAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 4.834/2016 – AFASTADA – TESE DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.126 – CONDENAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO POSTERIOR À LEI N. 4.834/2016 – MANTIDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Em razão da repercussão geral da matéria reconhecida no ARE 1278713 RG, não é possível a equiparação de vencimentos de servidores públicos do Poder Judiciário ante o teor da Súmula Vinculante n. 37, a qual dispõe que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Considerando que a tese firmada na repercussão geral do ARE 1278713 RG ressalva que o entendimento se aplica às situações anteriores à Lei 4.834/2016, a autora faz jus à diferença de valores correspondentes ao período posterior à Lei n. 4.834/2016.



    Em desdobramento à parcial retratação pelo Tribunal de origem, os autos foram remetidos a este Supremo Tribunal, autuado como RE 1.396.936.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo relevante as razões recursais.



    Colho do acórdão proferido em juízo de retratação parcial os seguintes fundamentos (eDOC 32): 



    A Lei Estadual nº 4.834 de 12/04/2016, reconheceu o direito de equiparação entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior, de modo que a questão deve ser analisada à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no referido Tema 1126, o que força concluir que deve ser afastada a equiparação apenas em relação ao período anterior à Lei Estadual nº 4.834, de 12/04/2016,  uma vez que a Súmula Vinculante nº 37 proíbe o aumento de vencimentos de servidores públicos apenas na ausência de lei.



    Portanto, a retroatividade vedada pela tese fixada no Tema nº 1126 é somente referente a data anterior à Lei Estadual nº 4.834, de 12/04/2016, sendo que o seu art. 5º, prevê que ela entraria em vigor na data de sua publicação, ocorrida em 14/04/2016 e que seus efeitos seriam retroativos a 1º/01/2016.



    Portanto, seria o caso de se afastar a equiparação tão somente em relação ao período anterior à Lei Estadual nº 4.834, de 12/04/2016.



    […]



    Sendo assim, faz-se necessário o provimento parcial do apelo para o fim de afastar tão somente a condenação em relação ao período antecedente à Lei nº 4.834/2016; mantendo-se, todavia, a condenação em relação ao período compreendido após a entrada em vigor da Lei 4.834/2016. (com meus grifos)



    É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria.



    Esse entendimento, inicialmente consolidado na forma do enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, hoje encontra-se plasmado no verbete vinculante n. 37, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    O exame dos pronunciamentos que deram origem àquele enunciado sumular (RE 592.317, ARE 762.806, v.g.) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos, sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos.



    À propósito do tema, no julgamento do ARE 1.278.713, Relator o ministro Luiz Fux, (Tema n. 1.126/RG), esta Corte teve a oportunidade de aplicar a premissa de Direito acima referida à controvérsia ocorrente no âmbito do Estado de Mato Groso do Sul, consolidando seu entendimento em tese assim redigida:



    Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016. 



    Com base nessa última orientação, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ao apreciar questão jurídica com os mesmos contornos da tese de repercussão geral acima referida, exerceu juízo de retratação parcial e deu provimento à apelação do ente estadual apenas no tocante à condenação deste ao pagamento de diferenças remuneratórias entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul em período anterior ao advento da Lei 4.834/2016, diploma que instituiu a equiparação de vencimentos entre as aludidas carreiras.



    No que se refere ao período posterior à lei em comento, o Tribunal Estadual manteve a condenação à equiparação remuneratória, apoiando-se, para tanto, na formulação textual da tese fixada no Tema n. 1.126/RG, que alude expressamente apenas ao período anterior à Lei estadual n. 4.834/2016 como ofensivo ao verbete vinculante n. 37 da Súmula.



    Ocorre que, ao assim proceder, aquele Tribunal desconsiderou as disposições da Lei estadual n. 4.834/2016, que preveem o implemento gradual do incremento remuneratório nela previsto, nos seguintes termos:



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais: 



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016 



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017 



    III - 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018; 



    IV - 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019 



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020 



    A menção textual unicamente ao período anterior à Lei estadual n. 4.834/2016, constante da tese firmada no Tema n. 1.126/RG, não autoriza o Poder Judiciário a promover, no período posterior àquele marco legal, a equiparação remuneratória tratada no aludido julgamento em desconformidade com os critérios legais disciplinadores da matéria, sob pena de malferimento do enunciado vinculante n. 37 da Súmula.



    Em suma: ao desconsiderar o escalonamento temporal contido na referida norma estadual – que prescreve o incremento salarial gradativo –, tendo como critério o princípio da isonomia, o Tribunal de origem adotou critério não previsto em lei, desatendendo o entendimento firmado na edição do verbete vinculante n. 37 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto denota a concessão de aumento de vencimentos promovido pelo Poder Judiciário.



    Transcrevo, por relevante, importante trecho da decisão proferida no RE 1.418.998, ministro Alexandre de Moraes:



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua jurisprudência iterativa no sentido da impossibilidade da equiparação imediata de vencimentos de servidores públicos pelo Poder Judiciário, inclusive para o período posterior ao início da vigência da Lei Estadual 4.834/2016. 



    Releva notar que, in casu, o Tribunal de origem conferiu interpretação equivocada à tese firmada no julgamento do ARE 1.278.713, Tema 1.126 da Repercussão Geral. 



    A correta interpretação é a de que, em todas hipóteses, “ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul“ (DJe de 25/02/2021). 



    […]



    Destarte, o acórdão recorrido, ao reconhecer o direito dos recorridos à equiparação salarial imediata pretendida, a partir da entrada em vigor da Lei Estadual 4.834/2016, sem a observância do escalonamento previsto em seu artigo 2º, encontra-se em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    A respeito desse descompasso, o Supremo tem proferido reiteradas decisões monocráticas e colegiadas (Rcl 49.840 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; Rcl 50.085 ED, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 50.874 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; Rcl 51.441, de minha relatoria; Rcl 51.953, Relatora a ministra Cármen Lúcia; Rcl 52.227, Relator o ministro André Mendonça; Rcl 52.368, Relator o ministro Dias Toffoli; Rcl 53.495 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.280.891 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.629, AgR terceiro, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.289.655 AgR segundo, Relator o ministro Dias Toffoli; RE 1.384.615, de minha relatoria; RE 1.388.465, Relator o ministro Dias Toffoli; RE 1.390.442, Relatora a ministra Cármen Lúcia; RE 1.418.998, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI 4.834/2016. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO COM O DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. AUMENTO ESCALONADO ATÉ O IMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. DECISÃO RECLAMADA QUE CONFERE INCREMENTO IMEDIATO DE 100% DO DÉFICIT REMUNERATÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 E AO QUANTO DECIDIDO NO ARE 1.278.713-RG (TEMA 1.126). PRECEDENTES. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos da Súmula Vinculante 37, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    2. Ao exame do ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126), esta Suprema Corte, ratificando a interpretação jurídica de que derivou o aludido verbete vinculante, firmou a seguinte tese: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    3. A interpretação conferida pela Corte reclamada, no sentido da equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, a partir da vigência da Lei Estadual nº 4.834/2016 e no percentual de 100% da diferença remuneratória entre os cargos, contraria a Súmula Vinculante 37 e o quanto decidido no RE 1.278.713-RG (Tema 1.126).



    4. Agravo interno conhecido e não provido. 



    (Rcl 52.497, Relatora a ministra Rosa Weber – com meus grifos)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI 4.834/2016 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. EQUIPARAÇÃO GRADUAL DE VENCIMENTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINOU A EQUIPARAÇÃO IMEDIATA APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. A Lei Estadual 4.834/2016, do Estado do Mato Grosso do Sul, autorizou o Tribunal de Justiça local a proceder ao enquadramento e pagamento de vencimentos dos cargos de Analista Judiciário nos mesmos moldes previstos para o cargo de Técnico de Nível Superior. O art. 2º da norma, por sua vez, trouxe disposição expressa no sentido de que a equiparação se daria de forma gradual.



    3. O acórdão recorrido, ao afastar o escalonamento previsto no art. 2º da Lei Estadual 4.834/2016 no que se refere ao período posterior à vigência desta lei, a despeito de aplicar o Tema 1126/RG, acabou por violar a Súmula Vinculante 37, segundo a qual, Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). 



    (RE 1.397.468 ED, Relator o ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar integralmente improcedentes os pedidos.



    Quanto aos honorários advocatícios, estes deverão ser suportados pela parte autora, nos termos do art. 85, caput e parágrafos, do CPC, tendo em vista a sucumbência total.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator